Tribunal: TJPA
Processo: 0008972-83.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008972-83.2017.8.14.0070

APELANTE: ANDERSON ANDREY GOMES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0008972-83.2017.8.14.0070

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ANDERSON ANDREY GOMES MACHADO (Defensoria Pública)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. SÚMULA 444/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou policial militar pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, por portar arma de fogo com numeração suprimida, apesar de estar judicialmente proibido de portar armamento, sendo-lhe imposta pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos; a defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida, especialmente depoimentos de policiais, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa de antecedentes baseada em ações penais sem trânsito em julgado; (iii) determinar se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atesta o funcionamento e potencialidade lesiva da arma com numeração suprimida.

4.

A autoria é demonstrada por depoimentos harmônicos e coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.

5.

A palavra de agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

6.

A utilização de registros de ações penais sem trânsito em julgado para exasperar a pena-base viola a Súmula 444 do STJ, impondo o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, com consequente redução da pena ao mínimo legal, por ser o único vetor valorado negativamente.

7.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada e não utilizada como fundamento da condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ e do Tema 1194 do STJ.

8.

A incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, entendimento corroborado pelo STF no RE 597.270-QO-RG/RS (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos da sentença recorrida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Anderson Andrey Gomes Machado, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser cumprido durante o período da pena imposta perante a Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaetetuba-PA .

Em razões recursais, a defesa postula inicialmente a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, diante da inexistência de condenação transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reformada a dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão do afastamento da valoração negativa dos antecedentes do réu, dada a ausência de sentença penal condenatória transitada

em julgado.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, especialmente para readequação da dosimetria da pena, afastando a negativação dos antecedentes e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 25 de julho de 2017, por volta das 09h30min, o denunciado, apesar de policial militar em atividade e detentor de porte funcional de arma de fogo, encontrava-se sujeito a restrição judicial que o proibia de portar armamento, em razão de estar respondendo a outro processo criminal. Não obstante, ao apresentar-se no quartel do 31º Batalhão de Polícia Militar de Abaetetuba, foi surpreendido portando uma arma de fogo desmuniciada, tipo revólver calibre .38, marca Taurus, com número de série suprimido.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA condenou
Anderson Andrey Gomes Machado
pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 — porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida —, cominando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformada com o julgado, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Da Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, arguindo insuficiência do conjunto probatório, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos de policiais militares — supostamente comprometidos pela lógica da confirmação de suas próprias condutas repressivas — e que tal lastro seria insuficiente para romper a presunção de inocência que ampara o acusado.

Sem razão, contudo, a defesa.

A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 28933131), que registrou formalmente a apreensão da arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada, e pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade nº 2017.05.000336-BAL (ID 28933141), que atestou o perfeito funcionamento do revólver calibre .38, marca Taurus, inclusive com vestígios de disparos anteriores e capacidade ofensiva plena, a despeito de ter o número de série suprimido. A prova pericial é, portanto, irretorquível quanto à existência do objeto ilícito e à sua plena eficiência.

Quanto à autoria, não há qualquer margem de dúvida razoável.

As testemunhas policiais militares Cabo PM Dayse Ferreira Dias e Cabo PM Joelson de Jesus Barbosa Quaresma, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonas em afirmar que o apelante trabalhava na área externa do quartel do 31º Batalhão de Polícia Militar, na limpeza e manutenção das instalações, e que se encontravam na sala quando o ora apelante foi abordado pelo Capitão Khristian Batista Castro, que constatou que o recorrente portava o revólver apreendido, a despeito de existir determinação judicial expressa que o proibia de portar arma de fogo enquanto respondesse a outro processo criminal.

Não merece prosperar a tese defensiva de que os depoimentos policiais, por si sós, seriam prova de qualidade inferior ou incapaz de sustentar a condenação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra dos agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo para alicerçar o decreto condenatório, desde que não se verifiquem elementos concretos que comprometam a credibilidade dos relatos — ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

No caso vertente, não há qualquer indício de parcialidade ou interesse pessoal das testemunhas militares em incriminar o apelante. Os relatos foram harmônicos, detalhados e confirmados pelos elementos materiais coligidos aos autos.

Importa sublinhar que o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 tipifica crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de risco concreto à incolumidade pública ou da presença de munição na arma. O simples porte — configurado no caso pelo encontro do revólver em poder do apelante — é suficiente para a consumação do tipo penal, independentemente de qualquer resultado lesivo efetivo.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

Da Readequação da Dosimetria — Afastamento da Negativação dos Antecedentes Criminais

Subsidiariamente, a defesa impugna a dosimetria da pena, postulando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, com fundamento na Súmula 444 do STJ, uma vez que as anotações constantes da certidão de antecedentes do apelante não correspondem a condenações transitadas em julgado.

Neste ponto,
assiste razão à defesa.

Para a compreensão adequada da questão, impõe-se transcrever o trecho da sentença relativo à primeira fase da dosimetria, verbis:

"A culpabilidade é normal à espécie; os antecedentes são desfavoráveis, conforme certidão juntada aos autos (ID 139311836); conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima: neutros. Fixo a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa."

A exasperação da pena-base operada pelo juízo sentenciante lastreou-se, exclusivamente, na negativação dos antecedentes criminais do apelante, com base em certidão que registra anotações de outros processos. Ocorre que, compulsando o caderno processual, constata-se que as anotações em questão correspondem, em sua grande maioria, a feitos já extintos com sentenças absolutórias, não havendo, até o presente momento, qualquer condenação criminal transitada em julgado que pese contra o recorrente.

A orientação jurisprudencial a respeito é pacífica e encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Enunciado nº 444 da Súmula do STJ é categórico ao vedar a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso — ou encerradas sem condenação definitiva — para exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja como indicativos desfavoráveis de personalidade ou conduta social.

Afastada a única circunstância judicial valorada negativamente — os antecedentes —, todas as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras pelo magistrado sentenciante.

Consequentemente, impõe-se a fixação da pena-base no patamar mínimo cominado ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, qual seja,
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa postula, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, com a consequente redução da pena intermediária.

No que tange ao reconhecimento da atenuante, o pleito merece acolhimento.

Consta dos autos que, durante a fase policial, o apelante declarou que, a despeito de ciente da proibição judicial de portar arma de fogo, o fez pela própria segurança, por ter sofrido ameaças de meliantes dos quais havia realizado a detenção. Trata-se de confissão qualificada — na qual o agente reconhece a prática do fato, mas alega circunstâncias que, em seu entender, afastariam a ilicitude ou a culpabilidade —, circunstância que, conforme orientação jurisprudencial consolidada, não obsta o reconhecimento da atenuante.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1194, assentou que a atenuante da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação.

A nova redação da Súmula 545 do STJ, aprovada em 10 de setembro de 2025 e publicada no DJEN de 2 de dezembro de 2025, consolida esse entendimento ao dispor que:

"A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador." (STJ, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 2/12/2025)

No caso dos autos, não houve retratação da confissão realizada na fase investigativa, tendo o apelante optado por permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial.

Reconheço, portanto, a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Da Impossibilidade de Redução da Pena Intermediária Aquém do Mínimo Legal — Súmula 231/STJ

No que concerne ao pedido de redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, a defesa sustenta a necessidade de superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ, argumentando que a restrição nela contida seria inconstitucional por vulnerar os princípios da reserva legal e da individualização da pena.

O pedido não merece acolhimento.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao dispor que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Esse enunciado não é apenas jurisprudência sedimentada do STJ, mas foi objeto de análise constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-QO-R (Tema 158), realizado com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de o reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal abstratamente cominado ao delito.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso"
( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Destarte, a pena-base, após a correção operada neste voto, foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, a atenuante da confissão não pode produzir efeito redutor na pena intermediária,
permanecendo em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da Terceira Fase e Pena Definitiva

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual a
pena definitiva fica estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados na fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Mantido o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
c
, do Código Penal, dada a pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a ausência de circunstâncias que recomendem regime mais gravoso.

Subsistem os demais termos da sentença condenatória, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser cumprido durante o período da pena imposta perante a Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaetetuba-PA, conforme estipulado na decisão recorrida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por Anderson Andrey Gomes Machado e dou-lhe parcial provimento para redimensionar sua pena para 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, mantendo substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026